Tribunal: TJDFT
Processo: 0700849-25.2025.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DEFEITO NA INFORMAÇÃO. PROVISIONAMENTO DE JUROS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento em favor da autora da quantia e R$ 2.304,56 (dois mil trezentos e quatro reais e cinquenta e seis centavos).
2. Alega o recorrente que as partes celebraram contrato de renegociação da dívida em 06/06/2022, no valor de R$ 18.873,64, a ser quitado em 73 parcelas de R$ 979,88. Afirma que o débito no importe de R$ 1.152,28, em 04/07/2022, corresponde ao pagamento da primeira parcela, com vencimento em 13/06/2022. Aduz que informou a autora de que o valor corresponderia ao provisionamento de juros do cheque especial, que possui data fixa para cobrança, o que justifica o débito em separado. Impugna o termo inicial da correção monetária em relação aos danos materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida consiste em aferir se houve cobrança indevida apta a justificar a condenação e, em caso positivo, se foi aplicado o adequado termo inicial para incidência da correção monetária e a devolução em dobro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2o e 3o.
5. Conforme preceitua o art. 14, § 3o, I, do CDC, o fornecedor só não será responsabilizado pela informação insuficiente quando comprovar que o defeito inexiste. No caso, há evidente defeito na informação prestada, já que não há qualquer informação sobre o provisionamento de juros e encargos no comprovante de registro da operação de ID 74350150 - Pág. 3.
6. A distinção de valores apontada no recurso não foi mencionada no contrato, que se limitou a indicar o valor da transação (R$ 18.873,64), das parcelas (R$ 979,88) e do número de prestações, sem a indicação de provisionamento de juros.
7. O extrato de ID 74350144 - Pág. 4 indica que, em 04/07/2022, foi debitada a parcela de no 1, no valor de R$ 979,88, conforme estabelecido na transação, não havendo qualquer justificativa para a cobrança do montante de R$ 1.152,28.
8. Assim, não apresentada a cláusula contratual que fundamenta a cobrança, configura-se o defeito na informação prestada, não merecendo reforma a sentença que reconheceu a cobrança indevida e determinou a restituição em dobro da quantia, já que ausente hipótese de engano justificável.
9. Quanto ao termo inicial de incidência da correção monetária, também sem razão o recorrente, porquanto a súmula apontada é aplicada à indenização por dano moral, sendo o prejuízo material regulado pela Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa
12. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
_____________________________
Dispositivo relevante citado: CDC, artigos 2o, 3o e 14, § 3o, I.